Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711917-74.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA TAVARES DOS SANTOS, RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO APELADO: RENOR ANTONIO ANTUNES RIBEIRO, RENATA TAVARES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte recorrente RENOR ANTÔNIO ANTUNES RIBEIRO para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de pagamento com os dados referentes a guia ID 53269357, a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator